Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706304-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) RECORRENTE: ALNOISA DE FARIA COELHO RECORRIDO: LUCIANO DE FARIA COELHO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por ALNOISA DE FARIA COELHO (querelante). Compulsando os autos, verifica-se que a querelante interpôs o presente recurso. Todavia, ainda não apresentou as razões recursais (ID no 42252894 / 45201316). Desse modo, intime-se, novamente e pela derradeira vez, a parte apelante, por meio de seus advogados constituídos nos autos, para apresentar as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Órgão de Acusação que atua em primeira instância para, caso queira, apresentar as contrarrazões recursais. Após, com ou sem contrarrazões recursais, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador